Tribunal: TCU
Processo: 008.263/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3959/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.263/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Márcia Simões dos Santos (CPF XXX.646.212-XX); Marcos de Freitas Barbosa (CPF XXX.941.819-XX); Quemele Braga de Amorim Almeida (CPF XXX.153.632-XX); Rômulo Damasclin Chaves dos Santos (CPF XXX.693.572-XX) e Thays da Silva Mandu (CPF XXX.946.392-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre - IFAC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.